Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701711-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, ELLEN CAROLLINE BORGES GONCALVES AGRAVADO: RODRIGO CESAR RIBEIRO, THAMYRES RUANA DE SOUSA ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ellen Carolline Borges Gonçalves e Roberto da Silva Ferreira contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 22569394) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada pelos ora Agravantes contra Thamyres Ruana de Sousa Araújo e Rodrigo César Ribeiro (autos n. 0715620-96.2020.8.07.0015), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por eles formulado. Proferi a Decisão ID 22822124, deferindo a antecipação de tutela recursal para suspender o recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. O Agravado Rodrigo Cesar Ribeiro juntou contrarrazões (ID 24245013). A Agravada Thamyres não juntou contrarrazões (ID 24280103). Os Agravantes, a fim de subsidiar o pleito de gratuidade de justiça na presente ação, juntaram cópia de sentença proferida em outros autos (ID 28260764), em que foi deferida a benesse aos Agravantes. Após, o Juízo a quo enviou Ofício (ID 28330643) a esta Relatoria, informando que, diante de novos elementos de prova juntados aos autos pelo Réu/Agravado, proferiu nova decisão, alterando os fundamentos da anterior decisão ora agravada, e manteve o indeferimento da gratuidade de justiça aos Autores/Agravantes, mas desta feita por meio de nova decisão: (...) DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça foi indeferida por este juízo, conforme decisão de ID , que foi inclusive objeto de agravo de instrumento no 0745914-79.2020.8.07.0000 (ID 81259845) e se encontra pendente de julgamento. Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, o E. Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos da decisão denegatória do benefício. Depois desse episódio, veio aos autos a contestação, impugnando expressamente o pleito de gratuidade da justiça, sob alegação de que os autores tem rendimentos mensais superiores a R$ 4.800,00, conforme foi documentado nos autos com a juntada dos respectivos comprovantes de rendimentos. São funcionários públicos estatutários do Estado de Tocantins. Acresceram, ainda, com base nos extratos bancários dos réus, juntados nos autos 0706293-45.2020.8.07.0010 e reproduzidos na contestação, que a movimentação bancária dos réus soma mais de R$ 6.000,00 em créditos ao mês. Finalmente, além do próprio objeto do presente processo, que discute investimentos financeiros entre as partes de R$ 70.000,00, os réus venderam imóvel de valor significativo, recebendo ainda veículo em valor superior a R$ 220.000,00 em pagamento (autos 0706293-45.2020.8.07.0010 e – ID no 73719975). Com base em todos esses elementos novos, inclusive a impugnação expressa dos réus, denotando não só renda decorrente dos vencimentos dos réus, mas também outras rendas extras, demonstradas pela movimentação em sua conta bancária, bem como transações patrimoniais de vulto, igualmente incompatíveis com a alegação de hipossuficiência, indefiro a justiça gratuita, alterando os fundamentos da decisão anteriormente embargada. OFICIE-SE COM URGÊNCIA AO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMUNICANDO A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA EM FUNÇÃO DA IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DA PARTE E DOS FATOS NOVOS DOCUMENTADOS NOS AUTOS (id 82379225). (...) Proferi Despacho (ID 28442383), intimando as partes para se manifestarem sobre eventual perda de objeto deste AGI, tendo em vista cópia de sentença juntada pelos Agravantes. Os Agravantes se manifestaram (ID 28260777), aduzindo que não foi proferida sentença nos autos de origem, sendo que a cópia da sentença por eles juntada se refere a outro processo – imissão na posse - no qual também são partes e obtiveram a benesse de gratuidade. O Agravado Rodrigo se manifestou (ID 29072973). Aduz que a cópia da sentença no ID 28260764 não tem relação com o presente AGI. Todavia, aduz que houve perda do objeto neste AGI, em razão de decisão interlocutória superveniente no Juízo a quo, indeferindo novamente a gratuidade de justiça aos Agravantes e alterando os fundamentos da decisão anteriormente agravada. Suscita o §1o do art. 1.018 do CPC e requer que o presente AGI seja julgado prejudicado. A Agravada Thamyres não se manifestou (ID 29302654). É o relato. Verifico que, de fato, no Despacho ID 28442383, houve equívoco desta Relatoria por reputar que a cópia da sentença juntada no ID 28260764 referia-se aos autos de origem, razão pela qual se determinou às partes que se manifestassem sobre a perda do objeto recursal em razão de tal sentença. Superado este erro material, ora retificado, mantém-se a necessidade de os Agravantes se manifestarem sobre a perda do objeto neste AGI, tendo em vista a substituição da decisão agravada por outra decisão com diferentes fundamentos, a qual desafia recurso próprio, não sendo possível emenda a este agravo de instrumento. O Agravado Rodrigo já se posicionou pela declaração de perda do objeto. INTIMEM-SE, portanto, os Agravantes e a Agravada Thamyres para se manifestarem sobre a perda do objeto neste agravo de instrumento, tendo em vista a superveniência de decisão substitutiva da decisão agravada com distintos fundamentos, o que desafia novo recurso, por força da taxatividade e da dialeticidade recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022 11:03:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador